Tribunal: TJPA
Processo: 0008830-88.2007.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008830-88.2007.8.14.0051

EMBARGANTE: REINALDO COSTA LEAL FILHO

EMBARGADO: LUCIMAR ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO. ART. 155 DO CPP. PROVAS INDIRETAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à regularidade do reconhecimento fotográfico e sua corroboração; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP e ao uso de provas indiretas; (iii) verificar eventual contradição na aplicação do princípio do in dubio pro societate; (iv) determinar se houve omissão quanto à alegada quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

O acórdão examina expressamente o reconhecimento fotográfico e afirma sua validade quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

5.

A decisão de pronúncia não exige análise exaustiva de todos os elementos probatórios, limitando-se à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

6.

O acórdão afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP ao reconhecer que a decisão se fundamenta em provas judicializadas, ainda que indiretas, admitidas nessa fase processual.

7.

Não há contradição na aplicação do princípio do in dubio pro societate, pois a manutenção da pronúncia decorre da presença de suporte probatório mínimo exigido pelo art. 413 do CPP.

8.

A alegação de quebra da cadeia de custódia é rejeitada diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

9.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com a valoração das provas e tentativa de reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

10.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos depende da existência de vício capaz de alterar o resultado do julgamento, hipótese não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado. 2. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial. 3. A decisão de pronúncia admite a utilização de provas indiretas desde que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 413 e 619; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E
REJEITÁ-LOS
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO COSTA LEAL FILHO
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face de acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal que, ao julgar Recurso em Sentido Estrito, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta dos autos que o embargante foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de Lucinei César da Silva, tendo o acórdão embargado reconhecido a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como afastado as nulidades suscitadas pela defesa.

Inconformada, a defesa opõe os presentes embargos, sustentando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Alega, inicialmente, omissão quanto à análise da regularidade do reconhecimento fotográfico, afirmando que o acórdão não especificou quais elementos probatórios autônomos teriam corroborado referido ato, tampouco esclareceu se tais elementos foram produzidos sob contraditório judicial.

Sustenta, ainda, omissão e contradição quanto à alegada violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
, defendendo que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, sem lastro em prova judicializada.

Aponta, também, contradição no acórdão ao afastar, em tese, a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, mas, segundo afirma, utilizá-lo na prática para manter a pronúncia diante de quadro probatório frágil.

Aduz, por fim, omissão quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia da arma branca, sustentando ausência de exame aprofundado da tese defensiva.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a despronúncia, bem como a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a tramitação do feito originário.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento dos embargos, mas, no mérito, pela sua rejeição, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados, destacando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de integração do julgado, vocacionado, de forma estrita, à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente existentes na decisão, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reavaliação do acervo fático-probatório já submetido ao crivo jurisdicional.

À luz dessa premissa, passa-se ao exame das insurgências.

No que concerne à alegada omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento fotográfico, não se vislumbra o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa e suficiente, consignando, com clareza, que referido meio de prova não foi considerado isoladamente, mas inserido em um contexto probatório mais amplo, composto por elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas convergentes.

A pretensão de que o órgão julgador especifique, em grau analítico exauriente, cada elemento de corroboração e sua valoração individualizada revela inconformismo com a conclusão adotada, e não deficiência de fundamentação, além de transbordar os limites do próprio juízo de admissibilidade inerente à decisão de pronúncia.

No tocante à alegada violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
, igualmente não se verifica omissão ou contradição. O acórdão foi categórico ao afirmar que a formação do juízo de admissibilidade da acusação não se apoiou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas judicializadas, ainda que de natureza indireta ou contextual, circunstância que, por si só, não compromete a higidez do decreto de pronúncia.

A insurgência defensiva, nesse ponto, revela nítida pretensão de rediscutir a suficiência e a qualidade dos indícios de autoria, matéria que se insere no âmbito do mérito do Recurso em Sentido Estrito e que já foi objeto de apreciação por este órgão colegiado, não sendo passível de reexame na via integrativa dos embargos.

Também não prospera a alegação de contradição quanto ao afastamento do denominado
in dubio pro societate
. O acórdão embargado, com precisão técnica, afastou a utilização do referido brocardo como fundamento normativo autônomo, mantendo, todavia, a decisão de pronúncia com base nos critérios legalmente estabelecidos no
art. 413 do Código de Processo Penal
, quais sejam, a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. Não há, portanto, qualquer dissociação lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à cadeia de custódia, verifica-se, igualmente, que a matéria foi enfrentada, tendo o acórdão afastado a nulidade sob o fundamento da ausência de demonstração de prejuízo concreto, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
. A pretensão de reabertura do debate, com aprofundamento valorativo da matéria, excede os estreitos limites dos embargos de declaração.

Em suma, o que se evidencia é a tentativa de reabrir discussão já exaustivamente enfrentada por esta Turma Julgadora, providência manifestamente incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Por fim, o pleito de atribuição de efeitos infringentes e de concessão de tutela provisória de urgência não encontra amparo, porquanto ausente qualquer vício apto a ensejar a modificação do julgado. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos constitui medida excepcional, condicionada à efetiva constatação de vício que, uma vez sanado, conduza inevitavelmente à alteração do resultado, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito, voto por sua
REJEIÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, mantendo-se inalterado o decidido por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026